Tribunal: TJMT
Processo: 1017999-65.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017999-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
protem rem
(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

2. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora. A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir a obrigação de indenizar.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Danos materiais caracterizados. Restituição em dobro.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada
i)
ao

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais;
ii)
a restituir a reclamante a quantia de R$ 779,60 (setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos, já calculados em dobro, a título de danos materiais, sob o fundamento que a reclamada condicionou a transferência da titularidade da UC para o nome da reclamante ao pagamento dos valores em aberto.

A reclamada sustenta que a reclamante não realizou o procedimento correto para transferência
dos débitos em aberto, a fim de possibilitar a Concessionária saber até qual data o inquilino permaneceu no imóvel. Sustenta que a reclamante em nenhum momento foi coagida a assinar o termo de confissão de dívida, mas somente foi informada do correto procedimento para a transferência de titularidade do imóvel. Ao final, requer seja reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais e seja determinada a devolução simples do valor fixado a título de danos materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso diz respeito à exigência de pagamento de faturas pendentes, para que a reclamada atenda pedido transferência de titularidade da unidade consumidora, se houve cobrança indevida que autoriza a repetição do indébito, em dobro, e, finalmente, se é caso de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A reclamante assevera que comprou o imóvel com matrícula n. 50939 – 6, em 23/01/2020 e que o antigo inquilino da casa deixou alguns débitos pendentes de pagamento. Sustenta que ao tentar realizar a transferência da titularidade da unidade consumidora, a Concessionária reclamada condicionou a transferência ao pagamento dos valores em aberto, mesmo não sendo usuário dos serviços no período em que os débitos foram gerados.

Aduz que a reclamada vinculou a mudança da titularidade à assinatura de um termo de confissão de dívida, embutindo nas faturas mensais os débitos decorrentes do parcelamento realizado pelo antigo inquilino, juntando aos autos o termo de assunção de dívida, as faturas de consumo e os comprovantes de pagamento.

A reclamada
aduz que a reclamante
não realizou o procedimento correto para transferência
dos débitos em aberto, a fim de possibilitar a Concessionária saber até qual data o inquilino permaneceu no imóvel. Sustenta que a Reclamada em nenhum momento foi coagida a assinar o termo de confissão de dívida, entretanto, acostou nos autos o extrato das faturas pagas, o histórico de leituras e cópia da solicitação de transferência de titularidade, com a desistência da autora, por discordar dos termos impostos pela Concessionária, os quais são incapazes de comprovar a inexistência de falha de prestação de serviços da reclamada, ante a fragilidade e unilateralidade das provas.

Analisando detidamente os autos, percebe-se que a reclamada exigiu que a reclamante assinasse o termo assunção de dívida para o pedido da troca de titularidade fosse atendido e, diante da discordância da reclamante, a unidade consumidora permaneceu em nome do Sr. Manoel Francisco Vellozo, antigo inquilino.

O reclamante intercedeu junto à reclamada (Id. 77220533), sem sucesso.

Neste ponto, salienta-se que o referido contrato de abastecimento de água e tratamento de esgoto possui natureza
propter personae
e, portanto, não constitui ônus real que deva acompanhar o imóvel, sendo incabível a cobrança dos débitos pretéritos ao novo morador, restando evidente a responsabilidade civil da empresa perante os prejuízos causados à proprietária do imóvel.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Em relação aos danos morais, a condenação deve ser mantida, isto porque ficou evidenciada nos autos a conduta ilícita da reclamada ao condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora para a autora com a assinatura do termo de assunção de dívida, realizada por terceiro. Diante da falha na prestação do serviço oferecido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, passível de indenização.

No que alude ao quantum da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação aos danos materiais, verifica-se que a reclamante acostou nos autos os comprovantes de pagamento e as faturas consumo dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, em que constam as cobranças referentes ao parcelamento realizado pelo antigo inquilino e a mesma se viu compelida a arcar com o referido débito, ante a conduta ilícita da ré em não efetuar a troca da titularidade do imóvel, fazendo com que a cobrança se tornasse indevida.

Desse modo, a sentença recorrida que determinou a restituição de R$ 779,60 (setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), já calculados em dobro, a título de danos materiais, não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021